Tribunal: TJPA
Processo: 0803430-62.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2021-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0803430-62.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO HOLANDA REIS

AGRAVADO: WALLAS BATISTA DE OLIVEIRA JR, FERNANDA SANCHES DA SILVA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO EM SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 1.02
2
DO CPC. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1. O recurso cabível da decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento
em súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
é o agravo previsto no
s

art
s
.
1.030, §1.º, e
1.042
do Código de Processo Civil
, e não o
s embargos de declaração.

2. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro. Precedentes do
STJ
.

3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao agravo interno em
embargos de declaração em
recurso especial em a
gravo de instrumento
, nos termos do voto d
o
Relator, Desembargador
Ronaldo Marques Valle
(Vice-Presidente).
Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente).

Afirmaram im
pe
dimento-suspeição os Desembargadores
Rômulo José Ferreira Nunes e Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA),

data registrada no sistema.

Desembargador
R
ONALDO MARQUES VALLE

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO ELETRÔNICO
N
.
º
:

0803430-62.2020.814.0000

AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
RAIMUNDO HOLANDA REIS

AGRAVADOS
:
WALLAS BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR e FERNANDA SANCHES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR
R
ONALDO MARQUES VALLE

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador R
onaldo Marques Valle
(Relator):

Trata-se de

agravo interno
(Id 3797968) interposto por
Raimundo Holanda Reis
contra as decisões registradas sob o Id. 3218275 e o Id 3560646, pretendendo, por conseguinte, a admissão do recurso especial interposto (Id 3069971) e seu encaminhamento ao Superior Tribunal de Justiça, visando à reforma de decisão monocrática proferida pela Relatora do agravo de instrumento (Id 3033475).

Não foram apresentadas contrarrazões (Id
4560967
)
.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

N
.
º
:

0803430-62.2020.814.0000

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador R
onaldo Marques Valle
(Relator):

Como anotado na decisão agravada, o recurso adequado para desafiar decisão que não admite recurso especial, fundada em enunciado de súmulas dos Tribunais Superiores, é o agravo previsto nos
arts
. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil, de modo que a oposição de embargos de declaração configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Exemplificativamente
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTEMPESTIVIDADE.

1. Ação de exceção de
pré
-executividade.

2. A interposição de embargos de declaração contra decisão do Tribunal de segunda instância que inadmite o processamento do recurso especial, configura erro grosseiro e, por via de consequência, não comporta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
1679049/RS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020,
DJe
21/10/
2020)”
.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1.

DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 1.042 DO CPC/2015.

INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 2. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O RECURSO CABÍVEL. 4.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio.

2. Nos termos do art. 219, c/
c
o art. 1.003, § 5º, ambos do Códi
go de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.

3. Consoante a jurisprudência desta Corte, o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015. A oposição dos embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do citado recurso. Precedentes.

4. Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
1694445/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
24/09/
2020)
”
.

Sendo assim, voto pelo
des
provimento do agravo interno
.

Belém, 20/05/2021